Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706875-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VALTER BOTELHO FILHO RECORRIDO: R. MENDONCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO § 2o DO ARTIGO 833 DO CPC/2015. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo devedor, ora agravante. 2. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 salários-mínimos mensais. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, dando interpretação extensiva à expressão “prestação alimentícia” constante do § 2o do artigo 649 do CPC/1973, correspondente ao artigo 833, § 2o do vigente Código de Processo Civil, assentou que os honorários advocatícios, quer contratuais ou sucumbenciais, compreendem-se nas exceções relativas à impenhorabilidade, até porque a finalidade dos alimentos é sempre a mesma: prover primeiras necessidades. 4. Comprovado, na hipótese, que se trata de débito proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se a flexibilização da vedação legal de impenhorabilidade absoluta atribuída aos proventos, a fim de que incida penhora sobre tal verba, nos termos do artigo 833, §2o do CPC/2015. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários advocatícios não possuem natureza alimentar e, portanto, não se admite a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do credor. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ID 30116902, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003